Tribunal: TJBA
Processo: 2001028-77.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001028-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: HENRIQUE DA CONCEIÇAO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. VIABILIDADE DA INSURGÊNCIA. ALINHAMENTO DO POSICIONAMENTO DA 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL AOS MAIS RECENTES PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL, MESMO QUE O RETORNO AO CÁRCERE DECORRA DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA, APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER AFERIDO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO, FIXANDO COMO DATA-BASE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que indeferiu o pedido do Parquet de modificação de data-base para progressão de regime. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Agravado fora condenado ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses, pela prática do delito de roubo. Registre-se que em 18/04/2019 ocorreu a prisão em flagrante do Apenado, ora Agravado, que fora posteriormente solto em 13/03/2020. Ato contínuo, em 21/09/2024, o Reeducando foi novamente preso, desta feita, para mero cumprimento da prisão definitiva decorrente de sua condenação criminal transitada em julgado. O Douto Juízo a quo considerou, como data-base para obtenção de benefícios na execução penal, a data da prisão em flagrante, qual seja, 18/04/2019 – o que ensejou a presente irresignação ministerial. 3. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DA 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL. OBSERVÂNCIA AOS MAIS RECENTES PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Com efeito, embora existam julgados desse Ínclito Colegiado desprovendo Recursos Ministeriais como o sob exame, salutar se faz uniformizar o entendimento adotado pela Turma Julgadora, de modo a perfilhar a esteira intelectiva recentemente firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos seus mais atuais precedentes. Assim sendo, com esteio no entendimento esposado pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal no Agravo em Execução Penal nº 2001162-07.2025.8.05.0001, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, verifico que a solução a ser adotada no caso concreto sub examine consiste na fixação da última prisão – mesmo que decorrente única e exclusivamente do cumprimento de mandado relativo ao início da execução definitiva – como data-base para obtenção de benefícios executórios. Registre-se, por oportuno, que de acordo com a linha de raciocínio esposada pelo Tribunal da Cidadania – que ora se reproduz – o período de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva – mediante relaxamento ou revogação da custódia, por exemplo –, deve ser considerado para fins de detração penal. 4. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO, FIXANDO COMO DATA-BASE A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2001028-77.2025.8.05.0001, tendo como Agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Henrique da Conceição dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11